Tribunal: TJES
Processo: 5006422-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado; Oncológico
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006422-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006422-72.2021.8.08.0000

EMB
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMB
DO:
VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado t
rata
-se de embargos de declaraç
ão
oposto
s

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que irresignad
o
com o teor
do v. acórdão de
ID

3918432
,
exarado por esta C. Câmara
que
no
mérito,
deu provimento ao recurso do
agravante
, ora embargado, para “declarar a competência da Justiça Estadual para julgar a ação que visa o fornecimento do medicamento pleiteado”.

S
ustenta
o
embargante a existência de omissão
no julgado vez que nos termos do RE 855178 ED/SE (Tema 793) e 657718/MG (Tema 500), é imprescindível a integração da União o polo passivo
vez que a demanda versa sobre medicamentos não padronizados pelo SUS.

Com isso, a título de pr
e
questionamento requer que a Corte se manifeste expressamente acerca
da competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda.

Pois bem.
Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

Os embargos de declaração foram interpostos tão somente objetivando prequestionar a matéria acima suscitada. Dessa maneira, facilmente se percebe que ele apenas demonstra seu inconformismo com a decisão embargada, não apontando, de fato, vício capaz de autorizar o manejo dos embargos de declaração.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso,
o que não vislumbro,
vez que
as questões suscita
da
s no recurso, restaram decididas no v. acórdão.

V
ejamos trecho do voto proferido pela Eminente Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, demonstrando que as questões ora debatidas
restaram decididas
:

(...
)

O recorrente alega
a competência da Justiça Estadual para analisar o feito, por
serem
os entes federados igualmente solidários e que o medicamento vimosdegibe 150 mg, para o tratamento de síndrome de golingoltz, também conhecida como síndrome do carcinoma basocelular nevoide (CID 10: C44), possui
r
registro na ANVISA.

Inicialmente, o eminente Des. Robson Luiz Albanez entendeu por bem receber o recurso no efeito
suspensivo

deferindo
a antecipação de tutela para reconhecer o Juízo primevo como competente para analisar a demanda
.

Neste momento, coadunando com a linha argumentativa já consignada pelo eminente Colega, entendo por bem
reformar
a decisão objurgada.

E assim concluo, primeiro, por não vislumbrar a alegada incompetência da Justiça Estadual para analisar o caso.

Ao contrário, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que quaisquer dos entes federados estão legitim
a
dos para serem demandados em ações que versem sobre funcionamento do serviço público de saúde.

A propósito deste tema, colaciono elucidativo precedente do
C
. STJ:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento
a
o Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Demais disso, é preciso registrar que o
C
. Superior Tribunal de Justiça determinou recentemente que todos os casos relacionados ao fornecimento de medicamentos aprovados pela ANVISA e não integrantes do sistema único de saúde sejam apreciados pela Justiça Estadual, ex vi do
IAC no CC 187.533/SC.

Assim, assiste razão ao recorrente quanto ao ponto.

Decerto, cabe ao profissional médico que acompanha o paciente deliberar sobre a melhor terapêutica para o enfrentamento das patologias que lhe são apresentadas.

E
no caso,
é possível perceber que
o recorrente fez uso de diversos
fármacos
e realizou diversos tratamentos como medidas para tentativa de melhora de seu quadro clínico, que não surtiram efeitos, logo, visto
a pretensão do agravante em ter o fornecimento do medicamento pelo Estado do Espírito Santo e
a responsabilidade solidária dos entes federados, deve ser mantido o trâmite processual nesta Justiça.

Este Egrégio Sodalício possui julgados no mesmo sentido, a exemplo:

(...
)

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO

e declarar a competência da Justiça Estadual para julgar a ação que visa o fornecimento de medicamentos.

(...)

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

O v. Acórdão, firmou-se no entendimento no sentido de que o

C
. Superior Tribunal de Justiça determinou que todos os casos relacionados ao fornecimento de medicamentos aprovados pela ANVISA e não integrantes do sistema único de saúde sejam apreciados pela Justiça Estadual,
ex vi
do
IAC no CC 187.533/SC.

Assim, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TESE NÃO ABORDADA NO APELO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O ARROZ BENEFICIADO. LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF. NATUREZA PREVENTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ARROZ BENEFICIADO. CUSTO DA MERCADORIA. 1. No âmbito do agravo interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do recurso especial por caracterizar indevida inovação recursal. 2. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais,
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
[...].
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declarações opostos,
e
n
o mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.